Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-10.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.

2. Os embargos de declaração devem ser rejeitados no ponto que tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo a parte recorrente interpor o recurso formalmente adequado.

3. Na legislação processual é vedada a inovação recursal, sob pena de restar configurada supressão de instância, além de constituir ofensa direta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.